Tribunal: TJBA
Processo: 8034977-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034977-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALISSON PINTO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DE ANDRADE MOTA

AGRAVADO: IMOB PRIME SERVICOS IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO AUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO DE OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR E INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MERA AGENTE FINANCIADORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que declinou a competência para a Justiça Federal, sob o entendimento de que a Caixa Econômica Federal (CEF) deveria integrar a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, dada sua participação no financiamento habitacional, em ação que visa à indenização por atraso na entrega de unidade imobiliária promovida pelos adquirentes contra as incorporadoras/construtoras.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia à definição da competência jurisdicional para processar e julgar a ação indenizatória, bem como à análise da responsabilidade e legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) em demandas que discutem o inadimplemento contratual por atraso de obra

III. Razões de decidir

O cerne da demanda subjacente reside na discussão sobre o inadimplemento contratual por parte das construtoras e incorporadoras Agravadas, em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda. A causa de pedir e o pedido limitam-se à relação jurídica estabelecida entre os promitentes compradores e os vendedores/construtores, sendo a CEF mera agente financiadora do saldo devedor, sem participar da relação direta de construção ou incorporação.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, a atuação da CEF na qualidade de agente financeiro stricto sensu não a torna parte legítima para responder por questões ligadas a vícios de construção, inadimplemento contratual ou atraso na entrega da obra, salvo comprovação de sua participação efetiva na fase de incorporação ou construção, fato não demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de incompetência reformada. Reconhecimento da competência da Justiça Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034977-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALISSON PINTO DE LIMA e outros e como agravada IMOB PRIME SERVICOS IMOBILIARIO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA